Tribunal: TJMT
Processo: 0001744-34.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001744-34.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[KELLY RENATA DE VARGAS - CPF: 025.729.431-74 (APELADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA –
LITIGANTE QUE DECAI DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A notificação
acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo
deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal.

Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar desconhecimento da
instauração do procedimento administrativo.

No curso processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

Se
a parte decair da parte mínima dos pedidos formulados na exordial
, saindo vencedora da ação, a parte contrária deve suportar de forma exclusiva com o ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE
CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá
-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n. 0001744-34.2019.8.11.0082
opostos pela Apelada
KELLY RENATA DE VARGAS, que acolheu os fundamentos da exordial para declarar nulo o Processo Administrativo n.º 077.749/2015, e, por conseguinte, a CDA 4587065, objeto da Execução Fiscal n.º 0000033-28.2018.811.0082.

Condenou ainda a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.241,54 (mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz que o auto de infração foi encaminhado por AR para o endereço informado pelo autuado perante a administração pública.

Sustenta que o ônus de manter o endereço atualizado para correspondência é do administrado.

Argumenta que a jurisprudência entende como válida a citação/intimação encaminhada por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado/infrator, ainda que seja recebida por terceiro.

Afirma que não ocorre cerceamento de defesa na via administrativa quando o auto de infração é encaminhado e recebido no endereço do infrator.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os Embargos à Execução e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução Fiscal n.º 0000033-28.2018.811.0082.,
em desfavor da parte Apelada
KELLY RENATA DE VARGAS
,
visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental/sanitária, oriundo do auto de infração n.º 004261/2015, homologado no
Processo Administrativo n.º 077.749/2015
e inscrito na CDA
4587065
, cujo valor alcançava a importância de R$ 12.981,57 (doze mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O executado/apelado, ao tomar ciência da ação executiva, opôs os Embargos à Execução nº
0001744-34.2019.8.11.0082
, alegando em síntese a existência de vícios na constituição do crédito executado, relacionados à ausência de notificação sobre a lavratura do auto de infração nº
004261/2015
e nulidade da intimação da decisão que homologou o auto de infração proferida no procedimento administrativo nº 077.749/2015.

A Fazenda Pública Municipal ao impugnar os Embargos do Devedor, arguiu que encaminhou o auto de infração por

AR para o endereço de cadastro da autuada e, ao retornar a carta com a informação “desconhecido”, realizou a notificação por edital, motivo pelo qual, não teria ocorrido o alegado cerceamento de defesa.

O Juízo
a quo
acolheu os fundamentos apostos nos
Embargos à Execução nº
0001744-34.2019.8.11.0082,
para declarar nulo o Processo Administrativo n.º 077.749/2015, e, por conseguinte, a CDA 4587065, objeto da Execução Fiscal n.º 0000033-28.2018.811.0082, bem como para condenar a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.241,54 (mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade das intimações extrajudiciais, sobre a lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo e/ou decisão proferida na esfera extrajudicial.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é
lavrado um auto de infração de natureza ambiental/sanitária o autuado deve ser notificado para querendo apresentar de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no
art. 745 e seguintes do

Código Sanitário e de Posturas do Município

de Cuiabá (Lei Complementar Municipal n.º 004/1992), como cito:

“Art. 745.
Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei,
caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do art. 743
.

Art. 746.
A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto. (Lei Complementar nº 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal nº 409 de 28.12.1998).

§ 1ºA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância.

§ 2ºA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3º Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

Art. 747.
Sendo acatada a defesa, considerado o Auto de Infração inválido ou inconsistente, e não sendo o valor da multa aplicada superior a 208,00 (duzentos e oito inteiros) UFIR's, encerra-se aí a instância administrativa. (Lei Complementar nº 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal nº 409 de 28.12.1998).

Art. 748.

Sendo mantido o Auto de Infração, o autuado tem o prazo para recorrer em segunda instância
”.

As formas de notificações da lavratura do auto de infração o estão previstas no artigo 743 do mesmo diploma legal, da seguinte forma:

“Art. 743.
O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação”.

Conforme se observa da citada norma, a notificação deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal, sendo admitida a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificarão pessoal for frustrada e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

In casu,
verifica-se do documento de Id. 75978356 – Pág. 34, que o auto de infração n.º 004261/2015 foi recebido pessoalmente no local da autuação por ROSIMEIRE P. DE SOUZA (CPF 696.774.761-49), preposta de
KELLY RENATA DE VARGAS.

Observa-se que a parte Apelada (autuada) em momento algum alegou e/ou demostrou que desconhecia a pessoa física
ROSIMEIRE P. DE SOUZA que recebeu no local da autuação o documento dos agentes municipais.

Com efeito, uma vez que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade, não vislumbro qualquer irregularidade na notificação realizada com fulcro no
artigo 743, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.º 004/1992.

Por outro lado,
ressalto que a intimação realizada na modalidade por edital, se deu apenas em relação a decisão que reconheceu a revelia na esfera extrajudicial e homologou o auto de infração lavrado contra a Apelada.

No entanto, tenho que a intimação do julgamento administrativo por meio de edital ocorreu de forma irregular, isso porque,
embora a fazenda Municipal tenha colacionado aos autos a cópia do
procedimento extrajudicial, não se mostra possível verificar para qual endereço foi encaminhado o AR que continha a
Decisão n.º 206/CJ/SMADES/2016 proferida no
Processo Administrativo n.º 077.749/2015, eis que constou no documento apenas um lado da carta.

Além disso, é possível constatar que existiam dois endereços da Apelada no procedimento extrajudicial, no entanto foi realizada apenas uma tentativa de localização para notificação pessoal acerca da decisão antes da intimação ser realizada por meio de publicação no diário oficial.

Com efeito, não há como afirmar que: 01) a
Administração,

realizou diligência, com vistas a localizar o correto endereço da Apelado; 02)
houve o
esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal da autuada e; 03) a autuada se
encontra em local
incerto e desconhecido.

Nessa quadra, não havendo comprovação de houve a prévia tentativa de notificação da autuada por outro meio idôneo, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de recurso da decisão proferida na seara administrativa, conforme autoriza o artigo 748 da Lei Complementar Municipal n.º 004/1992.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte.

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

[...]
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento
”. (TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.

“[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.

Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Assim, o Processo Administrativo n.º 077.749/2015 deve ser declarado nulo a partir da publicação por edital da
Decisão n.º 206/CJ/SMADES/2016.

Outrossim, insta consignar que embora tenha sido acolhida uma parte do pedido formulado na seara recursal, relativa à validade da
notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo realizada no momento da autuação
, o pedido principal e de maior relevância foi mantido em segundo gral, relativo ao reconhecimento de nulidade da
CDA 4587065, objeto da Execução Fiscal n.º 0000033-28.2018.811.0082.

Com efeito,
o Embargante, ora Apelado, decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na exordial
, saindo vitorioso.

Destarte, assim como contou na sentença, a parte embargada (
Fazenda Pública Municipal
) deve ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. [...]”.

Por esse motivo, deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
para:
01)
reconhecer a legalidade da notificação do
auto de infração n.º 004261/2015
recebida pessoalmente no local da autuação por um preposto

da apelada;
02)

declarar a nula a notificação realizada por edital, relativa à
Decisão n.º 206/CJ/SMADES/2016 proferida no
Processo Administrativo n.º 077.749/2015;
03)
manter a sentença no ponto que declarou a nulidade da CDA 4587065, objeto da Execução Fiscal n.º 0000033-28.2018.811.0082;
04)
mantenho a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022